Tribunal: TJES
Processo: 5007985-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007985-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JORGE MARCIO DA SILVA FRANCISCO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007985-24.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
JORGE MARCIO DA SILVA FRANCISCO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. EQUIPARAÇÃO À APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO TJES. JULGAMENTO ULTRA PETITA RECONHECIDO. DECOTE DO EXCESSO QUANTO AO MARCO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que determinou a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os proventos do recorrido, bem como a restituição dos montantes retidos. Na exordial, o autor, policial militar na reserva remunerada, pleiteia a isenção tributária e a repetição de indébito sob a alegação de ser portador de moléstia grave e irreversível.

2.

Em suas razões recursais, o IPAJM suscita preliminares de ausência de interesse processual, ante a falta de requerimento administrativo prévio, e de ilegitimidade passiva, defendendo que o produto da arrecadação pertence exclusivamente ao Estado. No mérito, sustenta a impossibilidade de isenção para militares na reserva remunerada, alegando que o benefício previsto no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88 é restrito aos proventos de aposentadoria ou reforma.

3.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sede de recurso inominado, sustenta a impossibilidade de fruição da isenção tributária por militares na reserva remunerada, defendendo que o benefício previsto no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88 é restrito aos proventos de aposentadoria ou reforma. Argumenta que o militar na reserva mantém vínculo ativo e disponibilidade para o serviço, situação juridicamente distinta da reforma definitiva, e que a interpretação de normas isentivas deve ser literal, vedando-se a extensão do benefício por analogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da subsistência do direito à isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e do correspondente dever de restituição de valores a militar estadual em situação de reserva remunerada acometido por moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de falta de interesse de agir
, porquanto, nos termos da Súmula n.º 598 do STJ, o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda por moléstia grave prescinde de laudo oficial ou de prévio exaurimento da via administrativa quando a enfermidade for demonstrada por outros meios de prova, de sorte que a apresentação de contestação pelas recorrentes apenas ratifica a pretensão resistida e confirma a necessidade da tutela jurisdicional.

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IPAJM
, porquanto, na qualidade de autarquia gestora do regime de previdência e responsável direta pela retenção do tributo e processamento da folha, o Instituto detém pertinência subjetiva para a lide e deve responder solidariamente com o Estado do Espírito Santo, destinatário final da arrecadação.

7.

No tocante a preliminar de julgamento
ultra petita
,
entendo pelo seu acolhimento parcial
, uma vez que o Juízo de origem extrapolou os limites da lide ao condenar a autarquia à devolução desde a implementação do benefício em 2013, olvidando-se de que o autor, na petição inicial, restringiu expressamente o pedido de restituição ao período retroativo à data do laudo médico (23/10/2023). Assim, por força do princípio da congruência insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe-se o decote do dispositivo sentencial para limitar a restituição ao intervalo iniciado em 23/10/2023.

8.

No mérito, os recorrentes insurgem-se contra o marco inicial da isenção, defendendo que o benefício não alcança militares na reserva remunerada, mas apenas na reforma. Sem razão as recorrentes. O Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o direito à isenção do imposto de renda é cabível também ao militar da reserva remunerada, a partir da comprovação do diagnóstico da doença grave. Conforme jurisprudência dominante desta Corte:

EMENTA: [...] 2. Segundo o entendimento do TJES, tendo comprovada a existência de moléstia grave, confirma-se à transferência do policial militar da Reserva Remunerada para a Reforma, bem como o direito à isenção de imposto de renda [...], todos desde os dados da comprovação/diagnóstico da doença. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00079251520198080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

9.

Na hipótese vertente, a paralisia irreversível e incapacitante decorrente de AVC é fato incontroverso e devidamente atestado por laudo médico datado de 23/10/2023. Portanto, a manutenção do direito à isenção é medida que se impõe, por se tratar de situação de inatividade equiparada à aposentadoria para fins fiscais.

10.

No tocante aos juros e correção monetária, a sentença objurgada aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 810 do STF para o intervalo anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a incidência do IPCA-E e juros pela caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, o juízo de origem estabeleceu a aplicação exclusiva da taxa SELIC, em estrita observância ao art. 3º da referida Emenda, ante a natureza constitucional e absorvente do novo índice.

11.

Outrossim, quanto ao rito de pagamento, restam mantidas as diretrizes do Art. 13 da Lei nº 12.153/09, devendo a execução observar o regime de RPV ou precatório conforme o montante final liquidado. Assim, por estar em consonância com o regime constitucional vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a sentença deve ser mantida incólume também nestes pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, com a reforma da sentença no ponto em que excedeu o pedido inicial, operado o decote do excesso para que a restituição dos valores indevidamente retidos fique limitada ao período iniciado em 23/10/2023
.

13.

No mais, a sentença fica mantida por seus próprios fundamentos.

14.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)